Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR. ADEQUADO.

1. A relação de parentesco está comprovada e a idade atual das crianças torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.

2. Além do percentual, prima facie, se revelar compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, o pagamento da prestação alimentícia no percentual estabelecido, é, por ora, compatível com os elementos constantes nos autos sobre a capacidade do agravado, sem prejuízo da posterior reavaliação, mediante cognição exauriente.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.